Tribunal: STF
Processo: ARE 1263569
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 160):
    EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - SEGUNDO RECURSO - CONDENAÇÃO - ESCOLHA PELO ARGUMENTO ACUSATÓRIO APRESENTADO EM PLENÁRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao principio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário. 
    PRIMEIRO RECURSO - AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA ESCOLHA COM BASE UNICAMENTE NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS - OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO PENAL - NECESSIDADE - REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA - JULGAMENTO DE MÉRITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. "É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2°, § 1°, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal" (Tema 972 - STF) 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 193).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, “garantir que um cidadão tenha um julgamento à luz do devido processo legal”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 279/STF e na constatação de que as ofensas alegadas atingiriam apenas por via reflexa o texto constitucional (eDOC 2, pp. 238-241).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente